Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE SESSÃO PRESENCIAL. PRETENSÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INOBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. ACÓRDÃO ANULADO.
Objetada por uma das partes a inclusão do recurso em pauta de julgamento eletrônico, em razão da pretensão de realizar sustentação oral em sessão presencial, a manutenção do Feito em pauta e a efetivação do julgamento virtual, por equívoco da serventia judicial, representa ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo o reconhecimento da nulidade do julgamento eletrônico realizado e respectivo acórdão (1.236.711) e a designação de data para novo julgamento, desta vez na forma presencial, viabilizando a sustentação oral almejada.
Embargos de Declaração acolhidos.